Tribunal: TJES
Processo: 5001771-56.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-56.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO
RECORRIDO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. ENUNCIADO 142 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001771-56.2020.8.08.0024

Embargante: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO

Embargado: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA E OUTROS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. ENUNCIADO 142 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, ao julgar o recurso inominado anteriormente interposto pela Embargante, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

2.
A Embargante sustenta a existência de erro material e contradição no acórdão, alegando que este não teria se manifestado sobre a "inclusão de valor de R$ 4.000,00 a título de dano material sem a existência de pedido específico nesse sentido", bem como por considerar que a condenação seria excessiva e desproporcional, argumentando que a decisão ofende o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão padece de erro material em sua fundamentação acerca do dano material (não constante no pedido), bem como sobre a alegada desproporcionalidade no que tange ao valor dos danos morais aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Compulsando os autos e analisando detidamente as razões recursais, verifico que a Embargante não aponta, de fato, qualquer vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, conforme exigido pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, aplicável ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, e pelos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

7.
O acórdão embargado (cuja minuta foi homologada) foi claro e preciso ao tratar da questão do dano moral, julgando-o improcedente. As questões fáticas e jurídicas foram devidamente examinadas à luz das provas apresentadas. Quanto ao dano material, o acórdão não adentrou no mérito, limitando-se a reformar a sentença no tocante ao dano moral e, nos demais pontos, manter a decisão de primeiro grau.

8.
Ao contrário do que alega a Embargante, a sentença de primeiro grau, ao proferir o seu julgamento, explicitamente condenou a requerida, ora Embargante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se depreende da sua parte dispositiva. Portanto, a discussão sobre a inclusão de tal valor, ou a sua ausência de pedido específico, refere-se à sentença, e não ao acórdão, que, repita-se, se restringiu a reformar a decisão apenas na parte que tratava do dano moral.

9. A pretensão da Embargante, portanto, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir o mérito da causa. Os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo de recurso inominado para impugnar a sentença em pontos não abordados pelo acórdão.

10.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"Os embargos de declaração não se prestam a provocar novo julgamento da lide, nem a reabrir debate sobre matéria já decidida, porquanto a sua finalidade é, tão somente, a de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1.836.877/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

11.
Além disso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) possui enunciado que reforça esse entendimento:

"ENUNCIADO 142 – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada pelo acórdão."

12.
Portanto, verifica-se que a via eleita pela Embargante não é a adequada para a revisão da matéria posta em julgamento. Os embargos declaratórios não servem para a rediscussão do mérito,
mas tão somente para sanar vícios formais na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de Declaração Improvidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo de recurso inominado para impugnar a sentença em pontos não abordados pelo acórdão.

Leis e citações relevantes:
art. 48 da Lei nº 9.099/95, art. 1.022 do CPC;

Enunciado 142 do FONAJE;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)